Tribunal: TJES
Processo: 0000039-06.2025.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-06.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALFREDO HENRIQUE DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL ESPECÍFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXCLUSÃO DE VETOR JUDICIAL GENÉRICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alfredo Henrique da Silva Freitas, condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos, 6 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 655 dias-multa, em razão de ter sido flagrado armazenando, em sua residência, 49 porções de “maconha”, totalizando aproximadamente 519,6 gramas, destinadas à comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão:

(i) definir se o apelante preenche os requisitos para a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado;

(ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal;

(iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado; e

(iv) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No que se refere à aplicação do benefício do tráfico privilegiado
, verifica-se que a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

4. O histórico infracional específico do réu, embora não sirva para caracterizar reincidência ou maus antecedentes, pode afastar excepcionalmente o tráfico privilegiado quando amparado em motivação concreta e idônea, com demonstração de habitualidade delitiva e proximidade temporal com o fato apurado.

5. As múltiplas condenações do apelante por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, somadas às circunstâncias do flagrante, revelam reiteração específica em conduta da mesma natureza e evidenciam dedicação a atividades criminosas.

6. A apreensão de aproximadamente 519,6 gramas de maconha, fracionadas em 49 unidades prontas para venda, aliada à confissão do acusado de que comercializava cada porção por R$ 100,00 (cem reais), demonstra finalidade mercantil e modo de agir incompatível com a figura do traficante eventual.

7. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não basta para afastar a minorante, mas, no caso concreto, esse elemento se soma ao fracionamento da substância, à admissão da venda e ao histórico infracional específico, formando quadro probatório seguro de dedicação a atividades criminosas.

8.
Quanto ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal
, destaca-se que a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, porque a juventude do acusado constitui fundamento genérico e os atos infracionais pretéritos já foram utilizados para negar a incidência do tráfico privilegiado, o que impede sua nova utilização na primeira fase da dosimetria.

9. Mantida apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, consistentes na prática delitiva no interior da residência, na presença da esposa e de filhos menores, a pena-base deve ser reduzida para 5 anos e 10 meses de reclusão.

10. A incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena em 1/6, fixando-se a reprimenda definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 410 dias-multa, em observância ao princípio da proporcionalidade.

11.
Em relação a alteração do regime e a substituição da sanção corpórea
, ressalta-se que o regime inicial semiaberto deve ser mantido diante da pena aplicada, e a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena mostra-se inviável por ausência dos requisitos legais dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000039-06.2025.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALFREDO HENRIQUE DA SILVA FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: IZABELLE GIOVANA COSTA COFFLER - ES26567-A, REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A, RENATA GARCIA NORBERTO - ES42004
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALFREDO HENRIQUE DA SILVA FREITAS
em face da sentença de id. 18368909, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 18368917, o apelante requer, em síntese, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo (2/3); a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 02 de abril de 2025, policiais militares receberam denúncias de que o apelante, armazenava entorpecentes em sua residência, localizada no bairro Alto Guandu, no município de Baixo Guandu, para fins de comercialização.

Consta que, ao chegarem no local, os agentes avistaram o réu descartando um objeto ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, foi visualizada, de plano, sobre uma bancada na varanda, uma sacola contendo porções de “maconha”.

Questionado, o réu admitiu a propriedade e confessou que vendia cada pedaço por R$ 100,00 (cem reais). Ato contínuo, com autorização de sua esposa, os policiais ingressaram no imóvel e localizaram, sobre um guarda-roupa, mais duas sacolas contendo 46 pedaços de “maconha”, embalados para venda, totalizando aproximadamente 519,6 gramas da substância.

Passo, agora, a análise das teses defensivas, ressaltando, desde logo, que o réu não se insurge quanto a materialidade e ao fato de ser apreendido com as drogas relacionadas acima.

Em relação ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, razão não assiste à defesa.

É certo que o apelante é tecnicamente primário e ostenta bons antecedentes na esfera penal.

No entanto, a concessão da minorante exige, cumulativamente, além desses requisitos, que o agente
não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o
histórico infracional
, embora não sirva para caracterizar reincidência ou maus antecedentes,
pode, excepcionalmente, ser valorado para afastar o tráfico privilegiado
, desde que haja motivação concreta e idônea, amparada em elementos que revelem habitualidade delitiva, notadamente quando os atos pretéritos forem graves, estiverem devidamente documentados nos autos e guardarem razoável proximidade temporal com o delito apurado (HC: 855169 SP 2023/0337865-5, Relator.:
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe
22/10/2024
).

No caso concreto, verifico a presença desses elementos excepcionais.

Conforme se extrai dos autos, o apelante possui
múltiplas condenações por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas
, nos processos nº 0000139-97.2021.8.08.0007, 0000122-61.2021.8.08.0007 e 0000200-55.2021.8.08.0007, circunstância que não pode ser lida como episódio isolado de envolvimento pretérito com a narcotraficância.

Ao revés, tais registros, somados às circunstâncias da prisão em flagrante, revelam reiteração específica em conduta da mesma natureza, evidenciando situação incompatível com o traficante eventual.

O réu foi surpreendido após denúncia de que armazenava entorpecentes em sua residência para fins de comercialização; ao notar a aproximação policial, tentou descartar objeto; e, na sequência, foram apreendidos
aproximadamente 519,6 gramas de maconha
, fracionados em
49 unidades prontas para venda
, inclusive com admissão do próprio acusado de que realizava a comercialização da droga, ao afirmar que vendia cada porção por R$ 100,00 (cem reais).

Tais circunstâncias demonstram não apenas a finalidade mercantil da substância, mas também um modo de agir revelador de atuação estável no tráfico de drogas.

Ressalto que, isoladamente, a quantidade de droga apreendida não seria suficiente para afastar a minorante. Contudo,
no presente caso, esse dado não se apresenta sozinho
: ele vem acompanhado de confissão parcial acerca da venda, do prévio fracionamento da droga em diversas unidades destinadas ao comércio e, sobretudo, de histórico infracional específico e reiterado, formando um quadro probatório seguro de dedicação a atividades criminosas, nos moldes exigidos pelo c. STJ.

Desse modo, à vista do conjunto concreto dos autos, entendo não preenchido o requisito legal da não dedicação a atividades criminosas, razão pela qual
deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

No que se refere ao pedido de redução da pena base
, verifico que o Magistrado, ao fixá-la acima do mínimo legal (7 anos, 10 meses e 8 dias), considerou em desfavor do acusado a
culpabilidade
(várias condenações em atos infracionais e por se tratar de pessoa jovem, com plena capacidade laborativa) e das
circunstâncias do crime
(crime praticado na residência, na presença de sua esposa e filhos menores).

Quanto a
culpabilidade
esta deve ser decotada, já que o fato de o acusado ser jovem mostra-se genérico e as condenações anteriores em atos infracionais ter sido utilizado para negar a causa de diminuição.

Assim, prevalecendo somente a uma circunstância judicial e considerando a em abstrato do crime, redimensiono a reprimenda básica para 5 anos e 10 meses de reclusão.

Na segunda fase, de forma acertada, o Magistrado aplicou a atenuante da confissão espontânea, de modo que reduzo a pena em 1/6, fixando-a em
4 anos, 10 meses e 10 dias
, a qual torno
definitiva
, diante da ausência de agravantes, minorantes e majorantes.

Reduzo a
sanção pecuniária
para
410 (quatrocentos e dez) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, diante da pena aplicada.

Inviável a substituição ou suspensão da reprimenda corpórea, uma vez que não foram atendidos os requisitos dos arts. 44 e 77, ambos do CP.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.